Tribunal: CARF
Processo: 10880.726241/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726241/2018-13
ACÓRDÃO
3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 10/10/2014 a 31/12/2014
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO ANALISADO EM SUA INTEGRALIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO NULO.
Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa ensejam nulidade.
Demonstrado nos autos que o crédito indicado no PER possui diversas
naturezas, cabe à fiscalização segregar as parcelas do crédito e manifestar-
se indicando as razões para concessão ou negativa ao crédito, inclusive no
caso de concomitância, quando indicará o valor e matéria do crédito
alcançado pela demanda judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
que seja proferido despacho decisório complementar com a análise dos créditos básicos e
presumidos sobre os insumos (bens e serviços), adquiridos pela Recorrente, independente das
decisões proferidas favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte nas ações judiciais relativas às
questões da exclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
2
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adota-se o relatório do Acórdão Recorrido abaixo
reproduzido:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da contribuição ao
Programa de Integração Social – PIS/PASEP não cumulativo - Exportação, relativo
ao 4o trimestre de 2014, pleiteado pela contribuinte acima identificada, por meio
eletrônico (PER) sob no 24242.47115.190315.1.1.18-4081, no valor de
R$9.253.935,65, fls.02/16.
Vinculada ao pedido de ressarcimento, o contribuinte transmitiu as
declarações de compensação de no 24959.68359.300315.1.3.18-4538, no valor de
R$5.511.331,40,
fl.20
e
23407.35768.281217.1.3.18-0643,
no
valor
de
R$1.122.781,38, fl.32.
Relativamente ao PER em questão, a interessada impetrou o Mandado de
Segurança visando a antecipação de 70% dos créditos presumidos apurados,
conforme previsto na Lei no 12.865/2013 e regulamentado pela IN RFB no
1.497/2014, sendo deferido o adiantamento no valor de R$2.619.822,87, por
meio do despacho decisório de fls.317/321, do processo administrativo no
16692.728249/2015-67.
A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento
fiscal de diligência pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, no qual foram enviadas intimações solicitando
esclarecimentos e documentos à contribuinte.
Após a análise dos documentos e das informações apresentadas, foi
proferido o Despacho Decisório de fls. 21/30, que concluiu pelo indeferimento do
pedido de ressarcimento e não homologação das DCOMP a ele vinculadas, sem
apreciação do mérito, em razão da existência de processo judicial que pode vir a
alterar o crédito pleiteado.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
3
Cientificada do despacho decisório, em 08/05/2018, fl.35, a contribuinte
apresentou, em 06/06/2018, fl.37, a manifestação de inconformidade de
fls.39/54, que após proceder ao relato dos fatos, alega em síntese, que:
- em razão do Princípio da Irretroatividade Tributária, o PER/DCOMP em
questão não pode ser alcançado por lei posterior, muito menos pelas disposições
infra legais previstas na IN RFB 1.717/2017. Entende que a redação do art. 59 da
referida IN restringe os direitos do contribuinte, penalizando-o;
- nos autos, o direito creditório constante dos pedidos de ressarcimento
não contém qualquer inclusão de direito objeto de discussão judicial;
- cita jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de
considerar que não se está diante de mera aplicação do art. 106, I, do CTN quando
a redação de novo instituto legal promove alteração radical na tributação da
atividade, inovando no ordenamento jurídico;
- é a lei que autoriza o contribuinte a efetuar os procedimentos de
ressarcimento e compensação em matéria tributária. No entanto, a glosa ao
direito creditório se deu pela aplicação das IN 1.300/2012 e 1.717/2017,
instrumentos infra legais que não podem albergar conceito mais restrito do que
aquele contido nas leis que definiram a matéria;
- ao final da ação judicial, o valor pleiteado pelo contribuinte, se
procedente, será objeto de habilitação de crédito residual pelo mesmo;
- a norma infra legal ampliou, de forma ilegal, as restrições à compensação
tributária, não previstas na norma do art. 74 da Lei 9.430/96. As condições neste
último elencadas não contemplam a impossibilidade de compensação trazida
pelas IN 1.300/2012 e 1.717/2017;
- a ação judicial trata da exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS, visando exatamente reduzir a base de cálculo do
tributo, alterando o valor a pagar, sem qualquer influência no direito creditório do
contribuinte;
- ou seja, a ação judicial não tem o condão de alterar o valor do pedido de
direito creditório do contribuinte, eis que, se procedente, afetará apenas a base
de cálculo atinente às receitas da recorrente. De outra forma, não causará
impacto algum na base de cálculo do crédito do contribuinte;
- a autoridade fiscal vale-se do Princípio da Não-Cumulatividade, que é
favorável ao contribuinte, contra ele mesmo. Assim, está procedendo de forma
discricionária em uma atividade vinculante;
- a falta de prosseguimento do feito sem que haja a análise do mérito do
pedido de ressarcimento, se por um lado causará um vultuoso prejuízo à
recorrente, por outro lado, fará com que haja enriquecimento do Estado, na
forma de confisco do patrimônio do contribuinte;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
4
- no mérito, discorre sobre o processo produtivo, a metodologia de
apuração dos créditos, insumos, fretes, energia elétrica, aluguéis de máquinas e
correção monetária pela mora administrativa.
- Requer, por fim, que seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade.
Ato contínuo, a manifestação de inconformidade da empresa, ora Recorrente, foi
julgada improcedente, por unanimidade dos membros da 15a Turma da DRJ/SPO, especialmente
pela inobservância ao trânsito em julgado da ação judicial que guarda o crédito tributário para
posterior formalização do pedido de ressarcimento e/ou compensação. A decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
São vedados o ressarcimento e a compensação do crédito do sujeito passivo,
objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que possa vir
a alterar o crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada do resultado, a Recorrente interpôs competente Recurso
Voluntário cujas razões recursais remontam sob os seguintes tópicos:
III – DO DIREITO
II.a – DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA – DA
IMPOSSIBILIDADAE DE APLICAÇÃO DA IN/SRF 1.717/2017 NOS PEDIDOS
TRANSMITIDOS ANTERIORMENTE A SUA EDIÇÃO
II.b – DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – DO RESSARCIMENTO E DA
COMPENSAÇÃO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA
II.c – DAS DIFERENTES BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A
COFINS – DO CRÉDITO E DO DÉBITO
II.d – DA NECESSIDADE DE
ANÁLISE DO MÉRITO DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO – DO CONFISCO E DO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DO ESTADO
Ao final, pleiteia:
III – DO PEDIDO
55. Ante todo o exposto, demonstrada a insubsistência da decisão ora impugnada,
requer-se:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
5
a) O acolhimento da presente manifestação, pelo reconhecimento da ilegalidade
das dos artigos 32, § 3o da IN/SRF 1.300/2012 e 59 da IN/SRF 1.717/2017,
anulando-se o despacho decisório, para fins de que seja analisado o mérito do
pedido de ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
De início, percebe-se do relatório que a DRJ não se debruçou sobre o mérito da
questão, ou seja, não houve exame da certeza e liquidez do crédito tributário apurado pela
Recorrente no que toca à natureza, dada a discussão de parte do crédito por meio das ações
judiciais nos 5004180-89.2017.4.03.6100 e 5004219-86.2017.4.03.6100.
Esclareceu a DRJ que, uma vez existente a referida ação em que se discute a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é justamente a natureza do crédito
tributário informado no PER/DCOM, a Recorrente não teria cumprido os requisitos (i) pleito
administrativo após o trânsito em julgado da ação e, em consequência, (ii) a habilitação do
crédito.
Gerou-se, assim, óbice para a certificação da higidez do crédito tributário. Traslado
trecho do voto:
(...)
No entanto, é o art 170-A do Código Tributário Nacional- CTN (incluído pela
Lcp 104/2001) que, originalmente, determinou a vedação à compensação quando
o tributo a ser compensado é objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes da ocorrência do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
(...)
Pelo exposto, verifica-se que a autoridade fiscal respaldou-se em legislação
vigente e perfeitamente válida.
Acrescenta a manifestante que a ação judicial trata da exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, visando reduzir a base de
cálculo do tributo e alterar o valor a pagar, sem qualquer influência no direito
creditório pleiteado.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
6
Conclui que a ação judicial não teria o condão de alterar o valor do pedido
de direito creditório do contribuinte, eis que, se procedente, afetaria apenas a
base de cálculo atinente às receitas da recorrente. Por fim, entende que o direito
creditório constante dos pedidos de ressarcimento não contém qualquer inclusão
de direito objeto da discussão judicial que, se procedente, será apenas objeto de
habilitação de crédito residual pelo mesmo.
Dos autos, constata-se que a manifestante impetrou mandado de
segurança (no 5004180-89.2017.4.03.6100), em face do Delegado da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, pleiteando a
concessão de segurança para convalidar o direito de apurar o PIS e a COFINS com
a exclusão do ICMS de sua base de cálculo, na forma da decisão proferida nos
autos do RE 574.706.
A liminar foi indeferida e, posteriormente, a sentença de primeiro grau
considerou improcedente o pedido e denegou a segurança.
Conforme consulta ao sítio do TRF da 3a Região constatou-se que a referida
ação judicial encontra-se ainda em andamento.
Dessa forma, por não restar transitada em julgado, deve-se analisar, nos
termos da IN no 1.300/2012, se a decisão judicial a ser proferida tem o condão de
alterar total ou parcialmente o crédito tributário a ser ressarcido.
(...)
Por essa razão, procede totalmente o argumento da autoridade fiscal de
que se o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições, é inviável permitir
o creditamento de seu valor na aquisição dos bens e serviços conforme fez a
contribuinte no pedido de ressarcimento fiscalizado.
Portanto, há que se considerar como correta a atitude da autoridade fiscal
ao indeferir o pedido de ressarcimento, sem a apreciação de mérito, tendo em
vista a impossibilidade de assim proceder enquanto o processo judicial em
comento não houver transitado em julgado
Em sede recursal a empresa Recorrente aponta quatro argumentos preliminares
com o fim de demonstrar irregularidades na decisão recorrida, dentre eles destacam-se:
(i) II.c – DAS DIFERENTES BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A
COFINS – DO CRÉDITO E DO DÉBITO; e,
(ii) II.d – DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO – DO CONFISCO E DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO.
Quanto ao primeiro fundamento recursal (i), a matéria de fundo envolve o objeto
da ação judicial. Extrai-se dos autos que o resultado da ação judicial pode impactar no saldo
creditório sob exame, mas com relação ao ICMS na base de cálculo das contribuições. Frente aos
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
7
debates, entendo necessário repassar os fatos para que se possa verificar o alcance das ações
judiciais nos 5004180.89.2017.4.03.6100 e 5004219-86.2017.4.03.6100, ao caso concreto.
O pedido de ressarcimento no 24242.47115.190315.1.1.18-4081, no valor de R$
9.253.935,65, foi formalizado em 19/03/2015, tendo como origem crédito de PIS não-cumulativo
oriundo da receita de exportação do 4o trimestre de 2014, colaciona-se:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
8
A informação fiscal constante no despacho decisório traz como razão para a
negativa ao crédito a discussão judicial, acarretando óbice para o exame preciso do crédito.
Traslado ementa:
PIS – REGIME NÃO-CUMULATIVO.
O contribuinte que apurar crédito da contribuição para o PIS ou da Cofins, na
forma das Leis n' 10.637/2002 e n' 10.833/2003, e não puder utilizá-lo na dedução
de débitos da respectiva contribuição, poderá fazê-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e, na impossibilidade de utilizar esse crédito, poderá
solicitar, ao final do trimestre-calendário, o seu ressarcimento em dinheiro,
observada a legislação específica aplicável à matéria, principalmente, quanto aos
créditos que somente podem ser utilizados para a dedução da contribuição devida
e aos créditos passíveis de ressarcimento ou compensação.
AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório. CTN, art. 170-
A.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS.
Extraem-se três pontos de suma relevância que mostram a origem do crédito
pleiteado pela Recorrente, sendo:
a) apuração de créditos ordinários (art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002);
b) apuração de créditos presumidos (adiantamento de 70% apurados na forma do
art. 31 da Lei n' 12.865/2013, já concedido); e,
c) crédito que esbarra nos Mandados de Segurança no 5004180-89.2017.4.03.6100
e 5004219-86.2017.4.03.6100, impetrados a partir do RE 574.706/MG.
Em razão da existência de ação judicial que, de certo, alcança parcela do crédito
tributário objeto do ressarcimento ora analisado, tanto a fiscalização quanto a DRJ deixaram de
enfrentar todo o exame creditório, invocando a coexistência de demanda judicial que tem o
condão de alterar a monta buscada pela Recorrente.
No entanto, patente o equívoco, salvo melhor juízo, o lapso pela fiscalização e DRJ
em torno da parcela não ajuizada pela Recorrente, como será demonstrado.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
9
Incontroverso que o mandamus no 5004180-89.2017.4.03.6100 é posterior ao
pedido de ressarcimento, cujo objeto é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
sobre parcelas VINCENDAS e a compensação das parcelas VENCIDAS. E que a Recorrente desistiu
da ação 5004219-86.2017.4.03.6100.
Também se infere dos autos que o valor indicado no PER ultrapassa
significativamente aquele indicado como valor da causa, este de R$ 200.000,00, que tem o condão
de proteger direito líquido e certo de excluir da base de cálculo das contribuições os valores de
ICMS pagos entre 2012 e 2017 e sobre os valores vincendos.
Então, embora anterior ao pedido administrativo, a meu ver, de fato, o Mandado de
Segurança no 5004180-89.2017.4.03.6100 tem impactos no presente PAF, quanto aos contornos
sobre a parcela decorrente de tal matéria.
Apesar disso, não me parece crível que o valor de R$ 9.253.935,65 (sem a dedução
em torno do crédito presumido já adiantado), requerido no PER origine-se, unicamente, da
exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Tanto é verdade que a própria fiscalização
atesta que a Recorrente apura créditos básicos e presumidos.
Nesse sentido, parcela do crédito tributário reside nas aquisições de bens e serviços
aplicados na prestação de serviços e/ou na produção ou industrialização de produtos destinados à
venda pela Recorrente, enquanto outro quinhão deve residir sobre o tema tratado no MS no
5004180-89.2017.4.03.6100.
Sendo assim, concordo em parte com a DRJ, no que toca ao ICMS objeto da ação
judicial.
Por outro lado, transmitido o PER antes do trânsito em julgado da ação, de fato, a
Recorrente deixou de observar critérios legais (art. 165, 168 e 170-A, todos do CTN); a matéria,
aliás, encontra-se sumulada por este Tribunal Administrativo, e de observância obrigatória por
seus membros, quando fixada a seguinte tese:
Súmula CARF no 152
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
O trânsito em julgado faz-se necessário, porque o judiciário confirmará o direito
material para que o contribuinte possa, após, executá-lo, especialmente quando o contribuinte
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
10
provoca o judiciário para se manifestar sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, órgão
competente segundo a Constituição Federal.
E não bastasse isso, cabe ao contribuinte habilitar o crédito na seara administrativa
(leia-se Receita Federal do Brasil), procedimento essencial para o aproveitamento do crédito em
ressarcimento ou compensação (IN RFB no 1.300/12):
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente
depois de prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
A apuração da certeza e liquidez do crédito materializado pelo judiciário, somente
ocorrerá na fase de ressarcimento ou compensação, de acordo com as normas vigentes. Logo,
desprezar tais etapas acarreta, de imediato, o indeferimento do pedido, como acertado pela
fiscalização.
Retomando o caso concreto, demanda-se, então, a segregação do saldo creditório
entre o que está atingido pela ação judicial (concomitância decorrente) e o que permanece
discutível no presente PAF (insumos e demais matérias). E não há dúvidas de que a fiscalização, ao
verificar identidade entre o PAF e a ação judicial, de logo, interrompeu a investigação sobre o
crédito.
Por isso, discordo. O enquadramento legal para a negativa ao crédito deve ser claro
e preciso; fundamentado (art. 31 do Dec. 70.235/72 e inciso VII do art. 2o da Lei no79.784/99). A
fiscalização, ao indicar que a Recorrente apura créditos com base no art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, e art. 8o da Lei n° 10.925/2004 e vinculados à receita de exportação
de café, deve se manifestar sobre tais rubricas, seja para conceder, negar ou, até mesmo, indicar
correlação com a ação judicial no 5004180-89.2017.4.03.6100.
Os fatos e enquadramento legal dos créditos são distintos e exigem análise
pormenorizada, bem como razões de decidir. No caso, não vislumbro e, por consequência, a
Recorrente desconhece as razões para o indeferimento do crédito de R$ 9.253.935,65 e,
igualmente, de exercer o seu direito de defesa.
Portanto, o despacho decisório mostra-se nulo, a teor do art. 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72.

Conclusão.
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário para declarar
nulo o despacho decisório e devolver os autos à Unidade de Origem para que novo despacho
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726241/2018-13
11
decisório seja emitido com a análise dos créditos básicos e presumidos sobre os insumos (bens e
serviços), adquiridos pela Recorrente para aplicação na prestação de serviços ou na fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, com fulcro na legislação vigente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 152
DF CARF MF
Original